Tribunal: TJDFT
Processo: 0736757-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal asseverando vício no acórdão consistente na omissão da análise da alegação de inconstitucionalidade formal da Lei Complementar 1034/2024, que acresceu o § 6o ao art. 61 da LC 840/2011, para permitir a concessão à servidora lactante de até duas horas da jornada de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida. Reitera o embargante que houve interferência direta no regime jurídico dos servidores e na estrutura da Administração, matéria de iniciativa privativa do chefe do poder executivo, consoante art. 61, § 1o, II, “c”, da CF e art. 71, §1, II, da LODF, além de precedentes do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A alegação do vício impõe a análise da alegada omissão do acórdão quanto à alegação de inconstitucionalidade formal do § 6o do art. 61 da LC 840/2011 por vício de iniciativa.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. O acórdão embargado analisou a alegada inconstitucionalidade formal do § 6o do art. 61 da LC 840/2011 por vício de iniciativa, fazendo inclusive referência a mandado de injunção sobre o tema que tramitou no Conselho Especial desde TJDFT, que seja abaixo.
5. Precedente deste e. Tribunal: MANDADO DE INJUNÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA – CARREIRA ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – DIREITO À AMAMENTAÇÃO DURANTE A JORNADA DE TRABALHO -– PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR – WRIT CONCEDIDO. 1. O direito à convivência familiar há que ser compreendido como via de mão dupla – direito dos filhos, de convivência familiar, preferencialmente na família na qual nasceu – e direito dos pais, de poder criar e educar seus filhos. 2. A Declaração Universal dos Direitos da Criança, já em 1959, afirmava textualmente a necessidade da criação de um sistema de proteção diferenciado à criança, pois ‘em razão de sua falta de maturidade física e intelectual, tem necessidade de proteção jurídica apropriada antes e depois do nascimento’. No decorrer de seus dez princípios, a Declaração deixou claro que a criança, em face à sua condição especial de pessoa em desenvolvimento deve ser detentora de prerrogativas e privilégios, dentre eles o do convívio familiar, a fim de que o seu desenvolvimento se dê de forma completa e saudável, possibilitando que a criança seja detentora útil de seus potenciais máximos. 3. Esse é o cerne da ‘doutrina da proteção integral da criança’, o qual, em âmbito interno, recebeu destaque na Constituição Federal, que estabeleceu um sistema especial de proteção à infância, expressamente referido no parágrafo 3o do artigo 227, também no artigo 228, artigo 226, caput, §§3o, 4o, 5o e 8o e 229, primeira parte da CF/88. Ainda, XXX e XXXIII do artigo 7o, e §3o do artigo 208. 4. À Lei Federal no 8.069/90, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, incumbiu-se a materialização desse preceito constitucional, tendo estabelecido de forma expressa garantia à criança e ao adolescente de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, bem como da proteção integral, já citado, e o direito à convivência familiar. 5. A Lei Orgânica do Distrito Federal, antes da Emenda no 108/2018, já previa, em seu art. 35, III, proteção especial à servidora gestante ou lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for recomendável a sua saúde ou à do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens. 6. Com foco nesse intuito, a Lei Distrital no 5.374, de 12 de agosto de 2014, dispôs sobre a política de aleitamento materno distrital, tendo como objetivo assegurar as condições necessárias para o incentivo à prática do aleitamento materno nas maternidades públicas e privadas e sua continuação até os dois anos de idade da criança. 19. Veja-se que o direito foi expressamente concedido por norma legal e previsto para exercício sem qualquer outra condição que não ser mãe, cuja licença maternidade tenha encerrado e requerimento expresso. 8. Verifica-se não se tratar de decisão inserta em juízo de conveniência e proteção da mulher e de sua prole, representando, em última análise, uma das vias de concretude do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República. 9. A denegação ou própria omissão a impedir o usufruto do direito à redução de jornada à servidora mãe redunda em desrespeito ao princípio da razoabilidade, pois não guarda uma adequação entre o meio utilizado e a finalidade a ser buscada pela Administração Pública, ao da legalidade, ante previsão expressa, e ao da proteção integral à infância, razão pela qual há que ser deferida a ordem. 10. Ordem injuntiva concedida. (Acórdão 1691167, 0725051-34.2022.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023)
6. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
7. Verificado que pretende a parte embargante, por via obliqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
9. Por fim, a embargada requer a condenação do embargante por litigância de má-fé. No entanto, a aplicação da multa por litigância de má-fé não se mostra cabível sem o dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: § 6o do art. 61 da LC 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1691167, R. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, J. 18/04/2023, P. 04/05/2023)